Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725657-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIAM IBRAHIM AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-executada, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista o que já foi decidido no AI 0723726-58.2021.8.07.0000, transitado em julgado. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora